Tribunal: CARF
Processo: 15504.017780/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.017780/2009-70
ACÓRDÃO
2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO RENAULT OLIVEIRA DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste
anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido na DAA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017780/2009-70
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/45):
Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 5/8, lavrada em nome de CLAUDIO
RENAULT OLIVEIRA DIAS, CPF 034.662.476-24, originada da revisão dos dados
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006.
Foi constatada compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, no valor de R$ 7.534,82, declarado pelo contribuinte como retido pela
empresa WC Telecomunicações Ltda. CNPJ 03.718.313/00001-78. O valor não foi
informado em Dirf - Declaração do Imposto Retido na Fonte, motivo da glosa.
Está sendo exigido imposto de renda, código 0211, no valor de R$ 3.655,80,
acrescido de multa e juros de mora.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 7/10/09, via
postal, conforme tela de consulta de fls. 13. Apresentou impugnação em 6/11/09,
conforme instrumento de fls. 2/4.
Alega que os rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2006, foi um equívovo ou erro de preenchimento, pois não obteve os
rendimentos declarados, mas sim os rendimentos de retirada pro-labore,
conforme recibos em anexo.
E, ainda, que não obteve evolução patrimonial compatível com os rendimentos
equivocadamente informados, nem ao menos possui conta bancária.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o crédito exigido.
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de
04/08/2010, no caso de Notificação de Lançamento efetuada sem intimação
prévia, ou sem atendimento à intimação, a análise das provas juntadas aos autos
deve ser feita pela autoridade fiscal, assim sendo, os autos do processo foram
devolvidos à Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF, conforme despacho de
fls. 22.
Em procedimento de revisão da notificação, foi lavrado Termo Circunstanciado de
fls. 25/26 e Despacho Decisório de fls. 28, concluindo pela improcedência da
impugnação, mantendo a exigência do crédito tributário no valor lançado de R$
3.655,80, acrescido de multa e juros de mora.
De acordo com o Termo Circunstanciado, foi mantida a glosa da compensação
indevida no valor de R$ 7.534,52, declarado como retido pela fonte pagadora
TECP Tecnologia, Soluções em TI e Telecomunicações Ltda - EPP, CNPJ
03.718.313/0001-78 (da qual o contribuinte é sócio administrador). Não foi
apresentado nenhum documento para confirmar a alegação de que houve
equívoco ou erro de preenchimento da declaração do exercício de 2006.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017780/2009-70
3
Descreve a autoridade revisora que, nos sistemas da RFB - Receita Federal do
Brasil, consta registro de ocorrência de variação patrimonial na aquisição de bens
lançados na declaração do exercício 2006 (R$ 96.600,00) em relação ao exercício
2005 (R$ 11.000,00). Tal constatação contradiz a alegação do contribuinte de que
não houve variação patrimonial compatível com os rendimentos
equivocadamente informados.
A correspondência com o encaminhamento do Termo Circunstanciado e do
Despacho Decisório foi devolvida sem entrega ao contribuinte, AR de fls. 32/34. O
endereço constante da correspondência é o mesmo constante do cadastro da
RFB: Rua Juqueri, no 363, São Cosme, Santa Luzia/MG, CEP 33130-160, tela de
cadastro no CPF de fls. 35.
Foi emitido Edital Sorac/ARF/PLO no 048/2012, fls. 37, dando ciência do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório, por terem sido improfícuas as
tentativas de cientificação do contribuinte via postal. A fixação do edital na
repartição fazendária ocorreu no período de 21/8/12 a 5/9/12.
Decorrido o prazo previsto no edital para cientificação do contribuinte da decisão
que manteve o lançamento fiscal integralmente, qual seja em 5/9/12, conforme
legislação vigente, não houve manifestação do contribuinte. Os autos retornaram
a esta Delegacia de Julgamento para prosseguimento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DECLARADOS.
O lançamento é efetuado com base nos dados informados pelo sujeito passivo em
sua declaração, em confronto com as informações constantes no banco de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
O IRRF somente pode ser compensado, na Declaração de Ajuste Anual do
exercício do recebimento dos rendimentos, se comprovada a retenção e/ou
recolhimento por parte da fonte pagadora.
Cientificado da decisão, em 19/06/2013 (fls. 49/50), o contribuinte, em 11/07/2013,
interpôs, via postal, recurso voluntário (fls. 51/53), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que cometeu equívoco no
preenchimento da declaração de ajuste anual, uma vez que não obteve rendimentos compatíveis
com o declarado, mas tão somente rendimentos tributáveis a título de retirada de pró-labore.
Alega ainda que não obteve variação patrimonial compatível com os rendimentos
equivocadamente registrados, conforme se depreende dos documentos ora anexados, recaindo
assim no limite de isenção tributária no ano-calendário autuado. Requer ao final, seja atribuído
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017780/2009-70
4
efeito suspensivo ao crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, com o posterior
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 54/67.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 74), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 7.534,82, apurada em sede de revisão da DAA/2006 simplificada apresentada, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para
o equívoco cometido no preenchimento da declaração de ajuste anual, uma vez que não obteve
rendimentos compatíveis com o declarado, mas somente rendimentos tributáveis a título de
retirada de pró-labore.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/45),
atendo-se às informações contidas no lançamento e no termo circunstanciado/despacho decisório
proferido (fls. 5/8 e 25/29), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017780/2009-70
5
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações
da peça impugnatória, alegando a ausência de recebimento de rendimentos tributáveis no ano-
calendário, tendo ocorrido erro no preenchimento da DAA, sendo certo que não produziu, como
lhe competia, suporte probatório hábil a justificar suas alegações, sobretudo diante de sua
qualidade de sócio administrador da fonte pagadora WC Telecomunicações Ltda. (fls. 39/40) – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
do voto condutor (fls. 44/45), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art.
114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Os únicos documentos juntados aos autos para provar as alegações do contribuinte são
três Recibos de Pagamento de Salário da W C Telecomunicações Ltda - CNPJ 03.718-
313/0001-78, fls. 9/11, referente a pagamento de pro-labore no valor de R$ 300,00, dos
meses de 10/2005 a 12/2005.
O contribuinte é sócio administrador da referida empresa, desde 1/3/2000, conforme
tela de fls. 39. Registre-se que a empresa teve sua razão social alterada de W C
Telecomunicações Ltda. para TECP Tecnologia, Soluções em TI e Telecom Ltda - EPP em
28/10/09, tela de fls. 40.
Não constam dos autos os recibos de pagamento do rendimento pro-labore dos demais
meses do ano de 2005. Também não foi juntado o comprovante de rendimentos da fonte
pagadora com os valores efetivamente pagos ao sócio a título de rendimentos pro-
labore. Nem foi apresentado documento/livros contábeis da empresa que pudessem
comprovar a efetividade dos rendimentos pagos ao sócio (impugnante).
Necessário esclarecer que, em direito, não é possível acolher alegação sem prova,
conforme preceitua o art. 333 do Código de Processo Civil - CPC, utilizado
subsidiariamente no Processo Administrativo Fical – PAF, Decreto no 70.235/72:
(...)
Já em relação à alegação de que não houve variação patrimonial compatível com os
rendimentos declarados, tem-se que o Termo Circunstanciado de fls. 25/26 relatou que os
valores informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, cópia às fls. 15/17, a
título de Bens e Direitos somavam R$ 96.600,00, e na declaração do exercício 2005, os
Bens e Direitos somavam R$ 11.000,00, tela de fls. 24. Portanto, no ano-calendário de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.268 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017780/2009-70
6
2005, houve variação patrimonial de R$ 86.600,00. Para justificar tal acréscimo o
contribuinte deveria ter rendimentos compatíveis com tal variação.
Na ausência de prova capaz de convencer esta autoridade julgadora de que não houve o
recebimento dos rendimentos declarados, no valor de R$ 42.000,00, não se pode
desconsiderar os rendimentos declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, cópia às fls. 15/17.
Em relação ao IRRF de R$ 7.534,82, compensado indevidamente pelo contribuinte em sua
declaração, cumpre observar que não há Dirf nos sistemas da RFB com informação da
retenção desta importância, para o ano-calendário de 2005, tela às fls. 41. Também não
foi apresentado documento para comprovar a retenção e/ou recolhimento deste valor a
título de IRRF. Mantém-se a glosa da compensação, conforme apurado na notificação.
Por todo o exposto, fica mantido o inteiro teor da decisão exarada no Termo
circunstanciado de fls. 25/26 e Despacho Decisório de fls. 28.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos e ao IR
retido, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o
contribuinte responder pelas declarações inexatas, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, na exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação por meio de documentação hábil e consistente
acerca da ausência e/ou da incorreção dos rendimentos e do IRRF declarados, aliado ao fato de ser
o Recorrente sócio administrador da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 81
DF CARF MF
Original